Tribunal: TJPA
Processo: 0800687-69.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800687-69.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL RIVA SILVA DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0800687-69.2022.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ DANIEL RIVA SILVA DE AQUINO

REPRESENTANTE LEGAL: AMÁLIA BETÂNIA A. CONTREIRA – OAB-PA 21.342

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado, Daniel Riva Silva de Aquino, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o réu teria descumprido medida protetiva prevista no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, ao enviar mensagens ofensivas para o irmão da vítima, utilizando-se de um perfil falso em redes sociais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise se a sentença absolutória foi correta, em razão da suficiência probatória quanto à materialidade e autoria do delito imputado, provas robustas que comprovam o descumprimento da medida protetiva durante o período de sua vigência, conforme alegado pelo apelante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Após detida análise do conjunto probatório, conclui-se que não há elementos suficientes para a condenação do apelado. Embora a vítima tenha relatado em juízo diversos episódios de descumprimento das medidas protetivas, as provas não são suficientes para estabelecer, com certeza, que a postagem mencionada ocorreu no período em que estava em vigor a medida protetiva.
4. O fato de a vítima e seu irmão terem indicado que o réu se identificava nas postagens e que, mesmo após a imposição das medidas, ele continuava a realizar ações perturbadoras, não é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do descumprimento da medida protetiva, no caso específico de 06/10/2021.
5. A acusação não conseguiu demonstrar, com a clareza necessária, que a postagem ocorreu na data mencionada ou que o perfil utilizado nas redes sociais pertencia ao apelado, o que gera dúvidas razoáveis sobre sua conduta.
6. Em razão da insuficiência de provas e atendendo ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição do apelado é a medida que se impõe.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença absolutória, pois a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma robusta e segura, a materialidade e autoria do delito, nos termos do princípio do in dubio pro reo.

Tese de julgamento:
A absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe quando não restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade do crime, sendo o réu beneficiado pela dúvida razoável.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, LVII; CP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

·

HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024.

·

Acórdão n. 1074406, 20140310097429APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, 08/02/2018.

·

Apelação Criminal, 2ª Turma Criminal, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 09/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar provimento
nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24

de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0800687-69.2022.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ DANIEL RIVA SILVA DE AQUINO

REPRESENTANTE LEGAL: AMÁLIA BETÂNIA A. CONTREIRA – OAB-PA 21.342

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público,
por intermédio de Promotor de Justiça Franklin Lobato Prado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo 3
ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE BELÉM-PA
que absolveu o nacional
DANIEL RIVA SILVA DE AQUINO
, pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Relatou a denúncia (id.21943764), que a ofendida JESSICA DE PAULA SOUZA MATTOS compareceu a especializa para informar que o acusado DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÉNCIA de n°000377607.2020.814.0401 deferidas pela 3ª Vara de Violência Doméstica. Informa que apesar de o denunciado ter sido cientificado das proibições, continua a importunando através de rede social facebook, onde Daniel, o ora acusado, criou o perfil "MARIA", e enviou mensagens para o irmão da vítima, WALBER YAN SOUSA MATTOS que compareceu como testemunha e afirmou que recebeu mensagens de Daniel no dia 06/10/2021 por volta de 16:01 este dizia (TEXTUAIS): "VOU FALAR QUE ELA SE TROCA POR PINGA COM MARINHEIROS CASADOS, QUE ELA FAZ SURUBA NESSAS FESTAS, DESDE NOVA". Segue uma parte das mensagens, apresentou print da rede social facebook. A vítima ainda possui mais 4 descumprimentos de medidas registrados no sistema, segue bop: 00035/2020.105124-9, 00035/2020.102914-6, 00035/2020.101045-7, 00035/2020.101039-2.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado, como incursos nas práticas previstas no art.
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Recebimento da Denúncia em 08 de junho de 2022. (id.21943765)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.21943761-pág.5)

Prints de mensagens encaminhados do perfil falso criado pelo réu (Id. 21943761 - Pág. 13/16)

Citação do réu. (id.21943782)

Decisão decreto medida protetiva nos autos nº 000377607.2020.8.14.0401 (id.21943761-pág.8/9

Defesa preliminar apresentada. (id.21943786)

Laudo Pericial de Sanidade Mental nº 2021.01.000047-PSQ. (id.21943787-pág.3/4)

Laudo Pericial de Sanidade Mental nº 2023.01.000027-PSQ. (id.21943789-pág.1/8)

Manifestação Ministerial (id.21943792; 21943814)

Decisão (id.21943793)

Termo de Audiência. (id.21943807)

Mídias de audiência. (id.21943818 a 21943815)

Alegações finais da Defesa. (id.21943825)

A
sentença
foi prolatada em 09/07/2024 (id.12160781), considerando improcedente a denúncia, para
ABSOLVER
o acusado
DANIEL RIVA SILVA DE AQUINO
, nos termos do art. 386, Inciso VII do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais
(id.21943838), o Ministério Público, requer a reforma da Sentença, visto que foi prolatada em desconformidade com as circunstâncias do caso, bem como, de forma contrária à prova produzida nos autos, condenar o apelado DANIEL RIVA SILVA DE AQUINO, nas penas do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e aplicação dos danos morais.

Em
contrarrazões (id.21943842
)
,
o acusado por intermédio da Defesa, requereu o improvimento do recurso;

Nesta Instância Superior
(id. 23790212), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da presente Apelação, interposta pelo Ministério Público Estadual, para que o ora apelado seja condenado nos termos do art.24-A, § 1º, da Lei nº 11.340/2006.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público,
por intermédio de Promotor de Justiça Franklin Lobato Prado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo 3
ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE BELÉM-PA
que absolveu o nacional
DANIEL RIVA SILVA DE AQUINO
, pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas, previsto no art. 24-A, § 1º, da Lei nº 11.340/2006.

DA CONDENAÇÃO DO RÉU

POR DESCUMEPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O apelante se insurge contra a sentença que absolveu o Apelado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que há provas suficientes nos autos para condenação de que o réu tenha descumprido a medida protetiva, art.24-A da Lei nº 11.340/2006.

O acusado
DANIEL RIVA SILVA DE AQUINO
foi denunciado pela prática do crime de Descumprimento de Medidas Protetivas, conforme previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006. A denúncia se baseou em fatos ocorridos no dia 6 de outubro de 2021, quando o réu, apesar de estar sujeito a medidas protetivas, enviou mensagens ofensivas para o irmão da vítima, WALBER YAN SOUSA MATTOS, através da rede social Facebook, utilizando-se de um perfil falso, com os seguintes textuais: “VOU FALAR QUE ELA SE TROCA POR PINGA COM MARINHEIROS CASADOS, QUE ELA FAZ SURUBA NESSAS FESTAS, DESDE NOVA.

Afora isso, a denúncia ainda informa a existência de mais 04 (quatro) registros de descumprimento de medidos protetivas pelo apelado, conforme BOP de nº 00035/2020.105124-9, 00035/2020.102914-6, 00035/2020.101045-7, 00035/2020.101039-2, registrados pela vítima.

De acordo com a narrativa da exordial acusatória, o nacional DANIEL no dia 06/10/2021, apesar de estar sujeito a medidas protetivas, enviou mensagens ofensivas para o irmão da vítima, WALBER YAN SOUSA MATTOS, através da rede social Facebook, utilizando-se de um perfil falso, com os seguintes textuais: “VOU FALAR QUE ELA SE TROCA POR PINGA COM MARINHEIROS CASADOS, QUE ELA FAZ SURUBA NESSAS FESTAS, DESDE NOVA.”

No que diz respeito à materialidade e autoria delitiva, entendo que esta não restou comprovada, explico.

Da análise dos autos, observo preliminarmente a juntada dos prints de uma postagem ocorrida na rede social Instagram, cujo perfil marialuerdes55,

no qual teria efetuado o seguinte contexto:
(...), vou falar que ela se troca por pinga pra marinheiros casados, que ela faz suruba nessas festas
, desde nova (...) (id.21943761)

Há que se destacar que o prints anexado aos autos não faz referência a que data teria ocorrida a referida publicação, não restando evidenciado que a postagem teria ocorrido no período em que já vigia a medida protetiva em favor da ofendida.

Percebe-se ainda que a publicação do Instagram teria sido realizada do perfil identificado por “marialuerdes55”, e não há elementos probatórios que tal perfil tenha sido utilizado pelo acusado.

A palavra da vítima possui especial relevância, sendo suficiente para justificar sua condenação, se e principalmente quando é corroborada por outras provas que existam nos autos, não sendo o caso em questão.

Trago à colação o conteúdo dos depoimentos prestados pela ofendida e pelo informante, quando ouvidos em juízo:

A vítima
JÉSSICA DE PAULA SOUZA MATTOS
, fez os seguintes relatos: (id.21943815)

“
QUE foram diversos dias que o acusado quebrou as medidas protetivas, através de rede social: FACEBOOK, WHATSAP e INSTAGRAM; QUE ele criava várias contas e comprava vários chips, que ele mesmo debochava que era R$ 5,00 um chip; QUE ele ia na sua casa, jogava carta, caixas

de bombons e falava vários absurdos; QUE falava que a depoente mantinha relações com mais de um homem; QUE falou mal de seu irmão e de sua mãe; QUE ele criou uma perseguição que saiu do controle; QUE começou a procurar seus amigos em rede social e falar diversos absurdos; QUE ele já sabia da medida protetiva, mas mesmo assim ele sempre continuou, não é à toa que existe mais de dez boletins de ocorrência; QUE mesmo assim ele continuou lhe perseguindo vária vezes, por anos; QUE atualmente, depois da última vez, ele parou de persegui-la, mas mesmo assim, não se sente

confiável; QUE teve uma audiência na 1ª Vara; QUE os perfis das redes sociais ele fazia questão de colocar a foto dele, e alguns ele colocava a foto da depoente e a dele, quando eles ainda namoravam, para fazer graça, ele queria que a gente respondesse, até respondia no início, depois parou de responder; QUE não foi só a depoente de vítima, mas também FERNANDA e a última foi a URSULA; QUE o WALBER é seu irmão, ele era uma das pessoas que o réu enviou vários absurdos, inventando várias mentiras não comprovadas; QUE teve relacionamento com o acusado durante um ano e seis meses; QUE frequentava a casa do acusado; QUE a última vez que foi pagar empréstimo, ele tentou lhe agarrar, aí por defesa a depoente o empurrou; QUE não sabia que o acusado fazia uso de remédio controlado, pois ele nunca tomou remédio na sua frente; QUE veio saber da FERNANDA pela intimação na casa dele; QUE nunca viu o acusado usar drogas ilícitas, sabia que ele fumava cigarro; QUE a depoente nunca desconfiou que o réu tinha problemas psicológicos, pois nunca demonstrou nada na sua frente.”

A informante,
WALBER YAN SOUSA MATTOS
, ouvida como informante, por ser irmão da vítima, em síntese, relatou: (id. 21943815)

“QUE

ele mandava mensagens absurdas para Jéssica, para o depoente e para sua ex-companheira e amigos; QUE o depoente afirmou que não tem certeza que se foi nesse dia (06/10/2021), que a mãe dele e a tia foram na frente de sua residência; QUE ele mandava mensagens por todas redes sociais:
QUE

FACEBOOK, WHATSAP e INSTAGRAM, via SMS, toda e qualquer forma que pudesse atormentar, inclusive de diversos números, mesmo depois da medida protetiva, já respondendo processo; QUE foram mais de dez; QUE ele tentava entrar em contato pelas redes sociais, ele ia na porta de casa, através de carro de aplicativo, tentava jogar bilhetes, já chegou a deixar caixa de bombons no pátio de sua casa, mesmo sabendo das medidas de que não poderia se aproximar dela, tentava deixar cartas, tentava entrar em contato de todas as formas nas redes sociais; QUE falou para sua irmã Jéssica para ignorarem esse rapaz (réu); QUE não satisfeito com o fato de ser ignorado, começou a difamar sua irmã para os amigos em seu entorno, através de números de telefones, redes sociais até presencialmente tentou atormentar e difamar sua irmã, fazendo terror psicológico com ela, não satisfeito pelo fim do relacionamento; QUE ele não chegou a praticar violência doméstica (física) contra sua irmã; QUE conheceu o réu antes dessa briga toda, quando ainda estava namorando com sua irmã; QUE nunca chegou a perceber que o réu poderia ter algum problema psicológico, que até então parecia uma pessoa normal, ele conversava, o depoente nunca confiou nele; QUE tinha acesso a sua residência; QUE aconteceu uma vez na Senador Lemos, via pública, um embate, na feira do Telégrafo, que perguntou para ele porque essa situação continua acontecendo, disse para o acusado toma rumo na sua vida, o que acabou o acusado se exaltando e o depoente também, falando alto um com o outro; QUE nas mensagens nas redes sociais o acusado se identificava nas mídias sociais, ele não tinha preocupação nenhuma de se esconder, ele entrava em contato do telefone da mãe dele, do número próprio, com foto dele, em perfis com a foto dele, ele não se preocupava em se esconder; QUE chegou a ir na casa dele, para perguntar o porque de tudo isso, porque sua irmã só chegou a abrirpara família sobre tudo o que estava ocorrendo, quando estava em uma situação muito grave.”

O réu,
DANIEL RIVA SILVA DE AQUINO
, ao ser interrogado, declarou: (id. 21943815)

“QUE último contato que manteve com ela foi em 2019 em uma audiência o magistrado encerrou; QUE a mensagem do facebook do anos 2021 desconhece, foi só em 2019, antes

das medidas protetivas; QUE só quebrou a medida protetiva em 2019, mas depois disso nunca mais; QUE foi preso anteriormente por crime cibernético, por três meses; QUE o irmão da Jessica e ela foram até a casa do depoente para atentar contra sua vítima, daí o depoente ter registrado BO contra seu irmão, por isso ela alega essa quantidade de BO contra o depoente; (...) QUE toma remédios controlados desde a adolescência, porque tem depressão e ansiedade, depressão comprovadas pelo CAPS; QUE já passou pela emergência; QUE já foi condenado em um processo por ameaça.
”

Em consonância com o entendimento do juiz, não há provas suficientes que demonstrem a autoria delitiva do réu, conforme destacado na sentença absolutória. Embora tenha sido evidenciado o descumprimento de medidas protetivas por parte do acusado, a presente denúncia não conseguiu comprovar que o réu tenha realizado a postagem nas redes sociais, tampouco que essa postagem tenha ocorrido no dia 06/10/2021, período em que estava em vigor a medida protetiva contra ele. Essa conclusão decorre da própria narrativa da vítima, que, em seu depoimento, afirmou de forma contundente que o acusado sempre se identificava nas publicações, incluindo sua fotografia no perfil, para garantir que não restassem dúvidas quanto à autoria. Tal afirmação foi ainda corroborada pelas declarações de seu irmão.

Atenta as narrativas colhidas em juízo, percebe-se que não houve uma descrição precisa sobre a publicação realizada no dia 06/10/2021 e quanto a sua autoria.

Portanto, diante da fragilidade das provas produzidas nos autos que não foram suficientes para demonstrar com a certeza necessária a materialidade e autoria do delito, milita em favor do apelado o primado da dúvida. Assim, sua absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Mantém-se a absolvição da ré pela prática do crime de roubo
circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (nove vezes), se
, ao final da instrução, não restaram satisfatoriamente carreados ao feito elementos fáticos necessários a sustentar a decisão condenatória, mostrando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio do in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão n.1074406, 20140310097429APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 119/137).

Entendo, que a acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, com base em provas robustas e seguras, a certeza da materialidade e autoria delitiva, necessária ao decreto condenatório.

Portanto, o acervo fático-probatório produzido nos autos não se mostra suficiente para se afirmar, com certeza, que o apelado descumpriu com as medidas protetivas descrito na denúncia.

Como é sabido, à luz do princípio do in dubio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito deve estar cabalmente comprovada, o que não ocorre no caso em concreto. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes, proferidos em semelhante situação:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PLEITO COMUM. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. IN DUBIO PRO REO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. PLEITO MINISTERIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO E MENSURAÇÃO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Absolvição por insuficiência de provas para a condenação é medida que se impõe, eis que não restou comprovado ter o réu proferido as supostas ameaças contra a vítima, restando a palavra da ofendida isolada nos autos. (...) (Acórdão n.1002314, 20131310052663APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 361-388)

PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROMESSA DE MAL INJUSTO EM MEIO A DISCUSSÃO E AGRESSÕES MÚTUAS. TEMOR NÃO EVIDENCIADO NA VÍTIMA. RETORÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA AMEAÇA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave". A mera projeção de palavras em momento de intensa discussão, não contextualiza, por si só, o dolo necessário à tipificação da conduta delitiva por falta do necessário elemento subjetivo do tipo. 2- Na hipótese, a ameaça contextualizada em uma briga, com agressões recíprocas e ânimos exaltados, em momento em que se afirma que vai chamar a polícia, consistente em apenas dizer ?vou acabar com sua vida?, sem fatos antecedentes ou posteriores que reforcem a veracidade do prenúncio de mal injusto, deve ser considerada atípica em razão da subtração do potencial intimidatório frente à atitude da própria vítima, a qual não demonstrou temor pelas palavras proferidas pelo apelante, porquanto afirmou em juízo ?não saber por qual motivo ele afirmou isso?, além de dispensar medidas cautelares protetivas em seu favor. 3- Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 00040952920188070016 DF 0004095-29.2018.8.07.0016, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 12/08/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém-PA, 24 de fevereiro de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 07/03/2025